Tribunal: STF
Processo: HD 133
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Habeas Data submetido a esta Presidência pelo Ministro Alexandre de Moraes para análise de redistribuição.
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes,
    Pedimos vênia para, de ofício, informar o que segue. 
    Trata-se de Habeas Data impetrado em favor de J. Pinheiro Tolentino Filho EIRELI, apontando Vossa Excelência como autoridade impetrada, na qualidade de relator do Inquérito nº 4.781. 
    O feito foi distribuído, em 23/08/2021, ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência declarou-se impedido em decisão de 24/08/2021. 
    Ocorre que, ao dar cumprimento à decisão retro, nos termos do artigo 67, § 3º do RISTF, apontou-se apenas o impedimento do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes quando, salvo melhor juízo, o feito deveria ter sido redistribuído com a exclusão de Vossa Excelência, nos termos do art. 67, § 8º do RISTF, e o impedimento do Sr. Ministro Gilmar Mendes”. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido. 
    Diante do esclarecimento prestado pela Secretaria, DETERMINO a redistribuição do presente feito nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente